Tribunal: STF
Processo: HC 71280
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  ALEGADA NULIDADE  DO PROCESSO, QUE
RESIDIRIA  NO FATO DE HAVER  O PACIENTE, QUE FORA PRESO EM FLAGRANTE,
COMPARECIDO  A   JUÍZO  POR   EFEITO  DE   REQUISIÇÃO,  HAVENDO  SIDO
INTERROGADO  SEM CITAÇÃO PREVIA E, CONSEQuENTEMENTE, SEM OPORTUNIDADE
DE ENTENDER-SE COM ADVOGADO.
          O  fato configura hipótese  em que a formalidade da citação
se revela dispensavel, acrescendo a circunstancia de o paciente haver
sido  assistido por advogado, quando interrogado no auto de prisão em
flagrante,   oportunidade  em   que   apresentou  versão   dos  fatos
reproduzida em juízo.
          Ausência do alegado constrangimento ilegal.
          Habeas corpus indeferido.